Tribunal: TJPA
Processo: 0800730-90.2024.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800730-90.2024.8.14.0124

APELANTE: MARIA ALICE DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS COM MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco Itaú BMG Consignado S.A., com fundamento no art. 1.022 do CPC, contra acórdão proferido em Apelação Cível, no qual se reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinando a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, a indenização por dano moral e a compensação dos valores comprovadamente creditados, afastando-se a incidência retroativa da Lei nº 14.905/2024. O embargante alega omissões quanto à prescrição, à restituição em dobro, à indenização por dano moral, ao termo inicial dos juros de mora e à aplicação do novo regime legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à análise da prescrição trienal das parcelas descontadas; (ii) avaliar eventual omissão sobre o afastamento do engano justificável e consequente devolução simples; (iii) identificar omissão quanto à fundamentação da indenização por danos morais; (iv) definir se há erro material no termo inicial dos juros moratórios; e (v) analisar a aplicação da Lei nº 14.905/2024 às relações anteriores à sua vigência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de omissão quanto à prescrição trienal não se sustenta, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente o tema, reconhecendo a incidência da prescrição apenas sobre parcelas anteriores ao prazo prescricional, nos termos da jurisprudência do STJ em relações de trato sucessivo.

Não há omissão quanto à devolução em dobro dos valores descontados, pois o acórdão rejeitou a tese de engano justificável com base em fundamentação expressa e precedentes do STJ (EAREsp 676.608/RS), aplicando corretamente o art. 42, parágrafo único, do CDC.

A indenização por danos morais foi devidamente fundamentada com base na teoria do dano in re ipsa, diante dos descontos indevidos sobre benefício de natureza alimentar, recebidos por pessoa idosa e hipossuficiente, conforme jurisprudência consolidada.

O termo inicial dos juros moratórios foi corretamente fixado a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, não havendo erro material a ser corrigido.

A Lei nº 14.905/2024 não se aplica retroativamente às relações jurídicas e atos ilícitos ocorridos antes de sua vigência, conforme previsão do art. 5º, XXXVI, da CF, não se verificando omissão ou contradição no ponto.

Os embargos configuram tentativa de rediscussão do mérito já decidido, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração, sendo manifestamente protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e rejeitado, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

A análise da prescrição em relações de trato sucessivo deve considerar a renovação da pretensão a cada novo desconto indevido.

A ausência de contrato que justifique os descontos autoriza a restituição em dobro, salvo prova de engano justificável.

O dano moral decorrente de desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar prescinde de comprovação específica, por configurar violação à dignidade do consumidor.

Os juros moratórios nas hipóteses de responsabilidade extracontratual fluem desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

A Lei nº 14.905/2024 não se aplica retroativamente, preservando-se os critérios legais vigentes à época dos fatos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º; CDC, art. 42, parágrafo único; CC, arts. 389, 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 54, 362; STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1.958.897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 14.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL,
oposto por
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
nos autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como embargado
MARIA ALICE DE OLIVEIRA SANTOS.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e REJEITÁ-LO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 08 de setembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID
27584289
), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da Decisão Monocrática ID
27337110
, cuja ementa transcrevo a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. COMPENSAÇÃO DOS VALORES CREDITADOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Banco Itaú Consignado S.A. contra decisão monocrática que, em sede de Apelação Cível, reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, declarou indevidos os descontos realizados diretamente no benefício previdenciário da autora, determinou a repetição do indébito em dobro, fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e afastou a condenação por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há quatro questões em discussão: (i) analisar a ocorrência de prescrição trienal sobre os descontos realizados; (ii) verificar a possibilidade de compensação dos valores efetivamente creditados à autora; (iii) avaliar a legitimidade da condenação por danos morais e da devolução em dobro dos valores descontados; e (iv) definir a correta aplicação dos critérios de juros e correção monetária, especialmente frente à Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Nas relações de trato sucessivo, como os descontos mensais em benefício previdenciário, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do prazo prescricional, não alcançando a pretensão como um todo, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no AREsp 1.856.554/RS) e da jurisprudência local.

2.

O desconto indevido sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, sem comprovação da contratação, caracteriza dano moral in re ipsa, por violar a dignidade do consumidor e comprometer sua subsistência, especialmente tratando-se de pessoa idosa e hipossuficiente.

3.

A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é devida quando não há demonstração de engano justificável, sendo suficiente a violação da boa-fé objetiva, conforme entendimento da Corte Especial do STJ (EAREsp 676.608/RS).

4.

A Lei nº 14.905/2024 não possui efeito retroativo, aplicando-se apenas às relações jurídicas constituídas após sua vigência, em respeito ao princípio da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, da CF). Assim, no presente caso, permanecem aplicáveis os critérios anteriormente vigentes: juros moratórios à razão de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

5.

Restou comprovado, por meio de extratos bancários, que houve depósito dos valores correspondentes aos contratos questionados, totalizando R$ 5.282,96. Assim, é devida a compensação desse montante, devendo eventual restituição ocorrer apenas sobre valores que excedam tal quantia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Nas relações de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do prazo prescricional, renovando-se a cada desconto indevido.

2.

A ausência de comprovação do contrato de empréstimo consignado autoriza a declaração de inexistência de relação jurídica e configura desconto indevido.

3.

A cobrança indevida, sem comprovação de engano justificável, gera o dever de repetição do indébito em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

4.

O desconto não autorizado sobre benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral, sendo devida a indenização.

5.

É cabível a compensação dos valores efetivamente creditados na conta da parte autora, com abatimento do montante devido a título de restituição.

6.

A Lei nº 14.905/2024 não se aplica retroativamente às relações jurídicas e atos ilícitos ocorridos antes de sua vigência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 373, II, 85, §2º e 98, §3º; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 368, 876, 884 e 940.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 54, 297, 362 e 479; STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.856.554/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 17.05.2021; TJ-PA, Apelação Cível nº 0800194-37.2020.8.14.0054, Rel. Des. José Torquato de Alencar, j. 30.05.2023; TJ-SP, AC nº 1006171-82.2020.8.26.0477, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 21.09.2021.

O embargante, BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., sustenta, com fundamento no art. 1.022 do CPC, a existência de omissões na decisão colegiada proferida pela 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que julgou parcialmente procedente a demanda ajuizada por MARIA ALICE DE OLIVEIRA SANTOS. Alega, inicialmente, que a decisão deixou de se manifestar sobre a prescrição trienal das parcelas relativas aos contratos nº 626839940, nº 621760480 e nº 615260681, firmados em 2020, cujos descontos iniciaram-se no mesmo ano, enquanto a ação foi ajuizada apenas em 2024, circunstância que, segundo defende, deveria ter ensejado o reconhecimento da prescrição e a extinção do feito com fundamento no art. 487, II, do CPC.

O embargante também aponta omissão quanto à fundamentação para a condenação em restituição em dobro dos valores descontados. Sustenta que a decisão não considerou as provas apresentadas que comprovariam a ausência de má-fé e a ocorrência de engano justificável, o que, à luz do Tema 929 do STJ, afastaria a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC. Ressalta que a restituição deveria ocorrer na forma simples, conforme entendimento pacificado na jurisprudência superior, diante da inexistência de conduta dolosa.

Outrossim, o banco embargante argumenta que não há elementos nos autos que justifiquem a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, invocando o entendimento firmado pela 3ª Turma do STJ no julgamento do REsp nº 2.161.428/SP, segundo o qual a mera ocorrência de fraude bancária, desacompanhada de consequências graves ou de demonstração de abalo à esfera íntima do consumidor, não enseja dano moral indenizável.

Aponta, ainda, erro material no tocante ao termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a condenação por dano moral, requerendo que sua contagem seja fixada a partir da data da sentença que arbitrou a indenização, conforme precedentes do STJ (REsp nº 903.258/RS e Súmula 362). Por fim, pugna pela aplicação das novas disposições da Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, passando a prever como índice de atualização monetária o IPCA e a taxa legal de juros com base na metodologia fixada pelo Conselho Monetário Nacional. Requer, portanto, o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas e promovidas as adequações jurídicas correspondentes.

A parte embargada, MARIA ALICE DE OLIVEIRA SANTOS, sustenta que os embargos de declaração opostos pelo Banco ITAÚ CONSIGNADO S.A. são manifestamente incabíveis, por se destinarem indevidamente à rediscussão do mérito da decisão, em flagrante desvio das hipóteses legais previstas no art. 1.022 do CPC. Afirma que não há omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada e que os fundamentos ali expostos foram claros, completos e devidamente embasados em dispositivos legais pertinentes. Requer, ao final, o não conhecimento dos embargos, ou, caso conhecidos, o seu total desprovimento, por ausência de vício sanável na decisão impugnada.

É o relatório.

VOTO

J
UÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

O embargante sustenta a ocorrência de omissões na decisão colegiada, notadamente quanto: (i) à alegada prescrição trienal; (ii) à ausência de fundamentação quanto ao afastamento da tese de engano justificável; (iii) à inaplicabilidade da devolução em dobro; (iv) à inexistência de dano moral; (v) à aplicação da Lei nº 14.905/2024 e à fixação dos juros de mora a partir da data do arbitramento, e não do evento danoso.

Pois bem.

Quanto à alegação de prescrição, a matéria foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, tendo esta Turma julgado tempestiva a pretensão em relação às parcelas não alcançadas pela prescrição trienal, por se tratar de relação de trato sucessivo. Não há, pois, omissão, mas mera discordância da parte quanto ao fundamento adotado.

No que tange à devolução em dobro e ao alegado engano justificável, também não se verifica omissão, porquanto o voto condutor fundamentou detalhadamente (págs. 9-10) que não restou demonstrado engano justificável a amparar a restituição simples, sendo aplicável, portanto, o disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme entendimento consolidado do STJ, inclusive em sede de recurso repetitivo (EAREsp 676.608/RS).

Quanto ao dano moral, foi reconhecido com base na teoria do dano in re ipsa, igualmente com farta fundamentação jurisprudencial no acórdão embargado (págs. 7-9), considerando-se o impacto dos descontos indevidos sobre benefício previdenciário de pessoa idosa e hipossuficiente.

No que se refere à alegação de erro quanto à fixação do termo inicial dos juros moratórios, reitera-se que o julgado aplicou corretamente a Súmula 54 do STJ, a qual estabelece que, nas hipóteses de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso. Igualmente, a correção monetária foi fixada nos termos da Súmula 362/STJ, a contar do arbitramento da indenização.

Quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, restou expressamente afastada a sua incidência retroativa, à luz do princípio da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, CF), uma vez que os fatos controvertidos são anteriores à vigência do novo regime legal (pág. 10-11).

Os embargos, assim, revelam-se manifestamente protelatórios, porquanto visam tão somente à rediscussão da matéria já decidida, o que se mostra incabível nesta via estreita, conforme iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Assim sendo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2.

Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida
, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022) (Grifei).

Destarte, inexiste omissão no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação. Assim, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, aplico ao embargante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, revertida em favor da parte embargada, a ser exigida nos termos do art. 523, §1º, do mesmo diploma legal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
,
com aplicação de MULTA de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 22/09/2025